Tribunal: TJSP
Processo: 2268776-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2268776-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB, são agravados CARLOS
MACEDO BALMA e CALIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268776-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2268776-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizado Invista Fornecedores MB
Agravados: Carlos Macedo Balma e outro
Voto no 49.191
AGRAVO INTERNO.
Recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação da
tutela recursal. Pretensão de reconsideração da decisão para
seja
concedido
o
arresto
ou,
alternativamente,
a
indisponibilidade do imóvel. Impossibilidade. Requisitos do
art. 995, § único, do CPC, não preenchidos.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo interno interposto em face da decisão de fls. 27,
que em sede de recurso de agravo indeferiu o pedido para a antecipação
da tutela recursal com os seguintes fundamentos: “No fundo, busca-se o
emprego de medidas que levem à proteção do direito creditício arguido
pela agravante, tema de fundo exclusivamente processual, o que não
representa imediato risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de
modo que admissível se aguardar o mérito recursal para a definição do
conteúdo pretendido”.
Pretende-se, segundo as razões de fls. 01/20 (incidente
50000):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268776-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“(i) o arresto do imóvel alienado pelo 1o Agravado à 2a
Agravada, com a anotação do cumprimento de sentença movido pelo
FUNDO INVISTA em face da CARLOS BALMA (processo no
1074270-11.2019.8.26.0002) na matrícula no 232.791 do 11o Ofício do
Registro de Imóveis de São Paulo SP; ou
(ii)
subsidiariamente,
expedição
de
ofício
ao
supramencionado cartório de registro de imóveis, a fim de que, com
fulcro no art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, seja anotada a
indisponibilidade do bem até a prolação da sentença resolvendo o mérito
da ação pauliana de origem, autuada sob o no
1096148-52.2020.8.26.0100)”.
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
O indeferimento do pedido para a antecipação da tutela
recursal é resultante da completa ausência de risco de dano irreparável
ou de difícil reparação, requisito que se mostra indispensável para a
concessão da mencionada providência, na forma do art. 995, par. único,
do
CPC:
“A tutela
requerida
nesta
instância
é
medida
excepcional, sendo necessária a presença cumulada dos dois
requisitos legais, quais sejam: a possibilidade de risco de dano grave
ou de difícil/impossível reparação e a probabilidade de provimento
do recurso” (STJ, AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
No 1.567 DF).
Depois, observa-se que a agravante repisa os fundamentos
pelos quais requer a reforma da decisão de origem, o que se constitui no
mérito do recurso, cuja competência para julgamento é do colegiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268776-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
observado o contraditório recursal.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator